Tribunal: TJDFT
Processo: 0005604-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005604-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR PEREIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Desclassificação. Consumo pessoal. Causa de aumento. Praça Pública. Causa de diminuição. Regime prisional. 1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o crime de tráfico de drogas, sobretudo se, após e filmado vendendo droga, e o usuário, abordado logo em seguida, confirmou, na delegacia, a transação. 3 - Se o acusado não é multirreincidente, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se integralmente. 4 – No tráfico de drogas em praça pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06. 5 - Presentes os requisitos, incide a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 6 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de que o local onde foi preso não é sede de entidade esportiva nem recinto onde se realize diversões de qualquer natureza, mas apenas praça pública. Aduz que não tinha por alvo os praticantes de esportes na quadra ou grande quantidade de transeuntes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E o crime foi cometido em praça pública, onde havia quadra de esportes, e nas imediações de estabelecimento de ensino. Ainda que a escola estivesse fechada em decorrência da pandemia, o crime ocorreu em praça pública, onde há quadra de esportes. Nas filmagens feitas pela equipe policial, é possível ver crianças transitando perto de onde o réu traficava. A causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 visa punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos, em que possa ser atingido maior número de pessoas, o que gera maior risco à saúde pública. O réu vendeu drogas em praça pública, razão pela qual incide a causa de aumento do inciso III do art. 40 da L. 11.343/06” (ID. 32470825). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016